Tribunal: STF
Processo: HC 268598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.379/RJ.    
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 
O Juízo de primeira instância indeferiu pedido de prisão preventiva, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, para decretar a custódia.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

No caso, o Tribunal de origem decretou idoneamente a custódia, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Os denunciados foram presos em flagrante na posse dos bens furtados – 10 unidades de canos de água de PVC de meia polegada, avaliados em R$800,00 (oitocentos reais); e 70 unidades de varas de ferro vergalhão avaliados em R$3.000,00 (três mil reais), tudo pertencentes a empresa ETC Eletricidade Técnica para Construção Ltda. 
A maior periculosidade dos denunciados se extrai da união de desígnios em invadirem o depósito da empresa lesada se aproveitando do repouso noturno.
Não bastasse, há risco de reiteração delitiva.
[...]
O denunciado Josean responde a outra ação penal, pelo crime de direção de veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, que se encontra suspenso na forma do art. 366 do Código De Processo Penal – index 134603400 dos autos 0898841-52.
[...]

Ademais, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022) – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025) .
Ressalto, ainda, que o Juízo de primeiro grau informou que o paciente JOSEAN se encontra foragido. 
E, diversamente do alegado na petição inicial, o Magistrado singular informou que desde a concessão da liberdade provisória, não há registro nos autos do cumprimento da medida cautelar imposta de comparecimento mensal em juízo. 
[...]
Ante o exposto, denego a ordem. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A decisão que manteve a prisão preventiva limita-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem a devida individualização da conduta do paciente. Não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 14 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente